Tribunal: TJSP
Processo: 0009651-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação criminal - Latrocínio tentado – Absolvição em primeiro grau - Recurso ministerial – Três corréus delataram o acusado nas duas fases da persecução penal – Narrativa dos policiais também é firme no sentido de que o acusado foi apontando como coautor do crime – Conjunto probatório não deixa dúvida acerca da participação do acusado, que optou em juízo por não se manifestar acerca dos fatos –

Ementa:
Apelação criminal - Latrocínio tentado – Absolvição em primeiro grau - Recurso ministerial – Três corréus delataram o acusado nas duas fases da persecução penal – Narrativa dos policiais também é firme no sentido de que o acusado foi apontando como coautor do crime – Conjunto probatório não deixa dúvida acerca da participação do acusado, que optou em juízo por não se manifestar acerca dos fatos – Recurso da acusação PARCIALMENTE PROVIDO.